Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Civil e consumidor. Contrato de prestação de serviços – assessoria financeira – promessa de vantagem econômica – ausência de demonstração do resultado pretendido – devolução das partes ao status quo. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL - DOBRA LEGAL INCABÍVEL. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO DE FILOMENA BAZILIO DE OLIVEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

2. No caso em exame, como bem analisado pela MMa prolatora da sentença, o contrato de prestação de serviços de consultoria financeira celebrado entre as partes tinha por objetivo a obtenção de vantagem econômica em contrato de mútuo celebrado pela parte autora com instituição financeira. No entanto, não se pode extrair do contrato objeto do ID 16044156 como se alcançar o benefício prometido, apenas que a parcela mensal do mútuo, recalculada, deveria ser de R$ 800,00. Valor esse que passou a ser repassado mensalmente à contratada e não à instituição financeira credora, no que resultou na mora contratual da parte autora e na propositura de ação de busca e apreensão de veículo que tramitou na 10a Vara Cível de Brasília.

3. É de se extrair assim, que não houve qualquer proveito econômico no referido negócio. Ao contrário, a mora contratual decorrente no pagamento dos valores do contrato de mútuo, decorrência da assessoria realizada pela parte requerida, ocasionou o pagamento das parcelas vencidas do mútuo com os devidos encargos financeiros, o que resulta em evidente prejuízo para consumidora. De mais a mais a possibilidade de vantagem econômica é muito mais decorrente do abatimento dos juros no caso de antecipação do pagamento das parcelas vincendas do que do trabalho de assessoria financeira propriamente dito.

4. Portanto, no entender deste Juiz, justificável a rescisão contratual com a devolução das partes ao estado anterior.

5. A devolução em dobro, de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, exige que a cobrança seja indevida, ou seja, sem origem legal ou contratual, que o pagamento seja feito e que a cobrança não derive de engano justificável.

6. Ao reexaminar o conjunto probatório verifiquei que a cobrança mensal de R$ 800,00, apesar de não explicada sua forma de cálculo, foi objeto de prévio conhecimento da parte autora e refletia valor que deveria ser pago para quitação do contrato de mútuo celebrado pela parte autora. Esse fato não reflete cobrança injustificada, mas tão somente apropriação dos valores que deveriam ser repassadas pela requerida, como consultora financeira, para a instituição financeira credora, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro. De forma que esse valor deverá ser decotado da sentença.

7. No que se refere aos danos morais, igualmente não vislumbro que a retenção dos valores pagos pela requerida ou mesmo a ocorrência de mora da parte autora no contrato de mútuo que esta celebrou com instituição financeira, seja motivo de abalo à sua imagem, na medida em que era sua obrigação pagar seu credor.

8. RECURSO DE FILOMENA BAZILIO DE OLIVEIRA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor do ressarcimento de R$ 3.216,60 para R$ 1.608,30.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em decorrência de recorrente vencido no recurso da parte requerida. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.